Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 que, nas ações relativas à busca e apreensão, com alienação fiduciária, a mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, “não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Já o art. 3o preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento.

2. Na hipótese, verifica-se que a notificação extrajudicial da mora do devedor foi entregue a terceiro, por meio de aviso de recebimento, no mesmo endereço constante do contrato celebrado entre as partes, sendo, portanto, válida.

3. Apelação conhecida e provida.